Tribunal: TJSP
Processo: 2155378-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Embargos de declaração. Modalidade recursal de caráter integrativo que não admite o mero inconformismo com o que restou decidido e bem fundamentado. Contradição. Inexistência. Vício que diz respeito à contradição do julgado consigo mesmo, não com a lei ou com o entendimento das partes. Omissão. Não caracterização. Matéria controvertida integralmente ventilada e objeto de decisão fundamentada.

Ementa:
Embargos de declaração. Modalidade recursal de caráter integrativo que não admite o mero inconformismo com o que restou decidido e bem fundamentado. Contradição. Inexistência. Vício que diz respeito à contradição do julgado consigo mesmo, não com a lei ou com o entendimento das partes. Omissão. Não caracterização. Matéria controvertida integralmente ventilada e objeto de decisão fundamentada. Embargos rejeitados.